Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-70.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Regular procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Regular procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Oscilação de energia e descarga elétrica configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.